Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-47.2024.8.11.0111
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000244-47.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANKLIN MORAES BRITO - CPF: 042.217.261-80 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), CLEUNICE MIRON SANCHEZ - CPF: 017.676.001-60 (APELADO), PRISCILA MIRANDA SANTOS OLIVEIRA - CPF: 023.106.586-85 (ADVOGADO), LUMA CORDEIRO QUEIROZ - CPF: 106.992.516-05 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA ROCHA - CPF: 120.478.716-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE NA COMPRA DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrente de golpe aplicado por terceiro na compra de veículo, em que o autor alega que a ré, proprietária do bem, confirmou versão fraudulenta do estelionatário, induzindo-o a transferir R$ 10.000,00 para conta de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a conduta da apelada, ao confirmar a versão fraudulenta do estelionatário, configura ato ilícito passível de responsabilização civil pelos danos sofridos pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contestação intempestiva gera revelia, mas seus efeitos são afastados quando as alegações do autor estiverem em contradição com provas constantes dos autos, conforme art. 345, IV, do CPC.

4.

A responsabilidade civil exige a prática de ato ilícito, culpa ou dolo do agente e nexo de causalidade direto com o dano, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.

5.

Não se identifica relação causal imediata entre a conduta da apelada e o prejuízo, pois o pagamento foi realizado exclusivamente ao estelionatário, sem qualquer repasse à ré.

6.

O evento danoso decorreu precipuamente do ato ilícito de terceiro aliado à imprudência do apelante, que transferiu valores a pessoa desconhecida sem cautelas mínimas, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização da apelada.

7.

A apelada também foi vítima do mesmo golpe, não auferiu qualquer vantagem e condicionava a transferência do veículo ao recebimento do valor em sua conta, demonstrando sua boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A falta de cautela na compra de veículo anunciado pela internet, com depósito de valores em conta de terceiros desconhecidos e alheios à negociação, rompe o nexo causal e impede a responsabilização do proprietário do veículo.

2.

Em casos de fraude praticada por terceiro estelionatário ("golpe do intermediário"), não sendo comprovada a responsabilidade do vendedor-proprietário, que também foi vítima do golpe, não há de se falar em indenização dos prejuízos sofridos pelo comprador.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000244-47.2024.8.11.0111

FRANKLIN MORAES BRITO X CLEUNICE MIRON SANCHEZ

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANKLIN MORAES BRITO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em face de CLEONICE MIRON SANCHEZ.

Na origem, o autor/apelante alegou ter sido vítima de um golpe na compra de um veículo, no qual a ré/apelada teria participação decisiva ao confirmar a versão fraudulenta de um estelionatário, induzindo-o a erro e levando-o a transferir a quantia de R$ 10.000,00 a terceiros.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a apelada também teria sido vítima do golpe e que o prejuízo do apelante decorreu de sua própria imprudência, rompendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por
error in procedendo
, argumentando que a contestação apresentada pela apelada foi intempestiva, o que acarretaria a revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Afirma que a audiência de mediação ocorreu em 15/05/2024, iniciando-se o prazo para contestação no dia útil seguinte (16/05/2024), e que, considerando a suspensão dos prazos nos dias 30 e 31 de maio (Corpus Christi), o prazo final para apresentação da defesa teria se esgotado em 07/06/2024, sendo que a contestação foi protocolada apenas em 09/06/2024.

No mérito, argumenta que, ainda que superada a questão da revelia, a sentença errou ao afastar a responsabilidade da apelada. Sustenta que a conduta da apelada foi condição essencial para a ocorrência do golpe, pois sua confirmação da história fraudulenta foi o elemento decisivo que conferiu credibilidade à transação, levando-o a efetuar os pagamentos. Defende que a apelada, ao corroborar a versão do estelionatário, assumiu o papel de fiadora da lisura do negócio, e que sua declaração serviu como garantia para o autor, que confiou na palavra da possuidora do veículo.

Alega ainda que a argumentação de que deveria ter adotado maiores cautelas não exime a apelada de sua responsabilidade, e que exigir que desconfiasse da apelada, após esta ter confirmado a versão do estelionatário, seria impor um ônus excessivo e desproporcional.

Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.000,00, devidamente corrigidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado. Pleiteia, ainda, a inversão do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários dativos fixados na sentença.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que, mesmo que se considerasse a revelia, esta não produziria a presunção de veracidade quando as alegações de fato do autor estiverem em contradição com prova constante dos autos, conforme o art. 345, IV, do CPC. Sustenta que o conjunto probatório demonstra que tanto ela quanto o apelante foram vítimas do mesmo golpe, e que o prejuízo do apelante decorreu de sua própria imprudência ao transferir valores para conta de terceiro desconhecido, sem qualquer cautela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (REVELIA)

Eminentes Pares:

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pelo apelante, que alega a nulidade da sentença por
error in procedendo
, em razão da não decretação da revelia da apelada, cuja contestação teria sido apresentada intempestivamente.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão parcial ao apelante quanto à intempestividade da contestação. Conforme se depreende da ata de audiência de mediação realizada em 15/05/2024, a apelada compareceu desacompanhada de advogado e foi expressamente advertida do início do prazo de 15 dias para apresentar sua defesa.

O termo inicial para a contagem do prazo foi, portanto, o dia útil seguinte, 16/05/2024. Considerando a suspensão dos prazos nos dias 30 e 31 de maio (Corpus Christi), o prazo final para a apresentação da contestação se esgotou em 07/06/2024. No entanto, a contestação somente foi protocolada em 09/06/2024, sendo, portanto, intempestiva.

Observo, ainda, que a apelada outorgou procuração ao seu patrono em 31/05/2024, quando ainda estava no prazo para defesa, o que demonstra que não houve prejuízo pelo fato de ter comparecido à audiência sem advogado.

Diante disso, reconheço a intempestividade da contestação e, por consequência, a revelia da apelada.

Contudo, quanto aos efeitos da revelia, o artigo 345 do Código de Processo Civil estabelece exceções à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, dispondo que:

"Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...)

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos."

No caso em análise, verifico que o conjunto probatório dos autos inclui documentos e áudios que demonstram que tanto o autor quanto a ré foram vítimas do mesmo golpe aplicado por terceiro, o que afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

O boletim de ocorrência juntado evidencia que o próprio autor relatou ter realizado transferências bancárias em favor de Antaniele Oliveira da Silva, pessoa completamente estranha à relação, em valores que somaram R$ 10.000,00, não havendo qualquer menção de repasse à ré.

Além disso, os áudios acostados aos autos demonstram que a ré anunciou seu veículo por R$ 26.000,00, jamais recebeu qualquer valor do autor, nem transferiu a propriedade do bem. Declarou que apenas repetiu instruções do estelionatário, acreditando que receberia a quantia devida em sua conta, o que não ocorreu.

Portanto, embora configurada a revelia pela intempestividade da contestação, seus efeitos (presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor) são afastados pela existência de provas nos autos que contradizem as alegações do autor, conforme previsto no art. 345, IV, do CPC.

Assim, embora o juízo de origem não tenha expressamente se manifestado sobre a revelia, analisou corretamente o conjunto probatório e concluiu que ambas as partes foram vítimas do mesmo golpe, o que está em consonância com a exceção prevista no art. 345, IV, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar para reconhecer a revelia da apelada, mas afasto seus efeitos com fundamento no art. 345, IV, do CPC, prosseguindo no julgamento do mérito recursal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Na origem, trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de golpe aplicado por terceiro na compra e venda de veículo. O apelante Franklin Moraes Brito manifestou interesse na aquisição de um automóvel VW Gol 1.0, anunciado no Facebook por um suposto advogado chamado "Ivon", que alegou ter recebido o bem como pagamento de honorários advocatícios. O veículo, no entanto, estava na posse e em nome da apelada Cleonice Miron Sanchez.

O apelante dirigiu-se à residência da apelada para verificar o veículo, ocasião em que esta confirmou a versão apresentada pelo suposto advogado, dando credibilidade à negociação. Com base nessa confirmação, o apelante efetuou pagamentos que totalizaram R$ 10.000,00 para uma conta bancária indicada pelo terceiro estelionatário, não para a apelada. Após os pagamentos, o golpista desapareceu, e o apelante não recebeu o veículo nem recuperou os valores transferidos.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que tanto o autor quanto a ré foram vítimas do mesmo golpista e que o prejuízo do autor decorreu de sua própria imprudência, o que rompeu o nexo de causalidade.

A controvérsia central reside em determinar se a conduta da apelada, ao confirmar a versão fraudulenta do estelionatário, configura ato ilícito passível de responsabilização civil pelos danos materiais e morais sofridos pelo apelante, ou se ambos foram vítimas do mesmo golpe, sem que se possa estabelecer nexo causal entre a conduta da apelada e o prejuízo experimentado pelo apelante.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos.

É incontroverso que a apelada confirmou ao apelante a versão do falsário, induzindo-o a acreditar que o negócio era legítimo. Todavia, igualmente restou comprovado que ela também foi vítima do mesmo ardil.

Os áudios acostados aos autos evidenciam que a apelada havia anunciado seu veículo por R$ 26.000,00, jamais recebeu qualquer valor do apelante, nem transferiu a propriedade do bem. Declarou que apenas repetiu instruções do estelionatário, acreditando que receberia a quantia devida em sua conta, o que não ocorreu.

Nesse contexto, embora sua conduta tenha colaborado para o cenário de confiança, não se extrai dolo nem culpa grave suficiente para ensejar indenização. A própria apelada condicionava a transferência do veículo à comprovação de crédito em sua conta, o que confirma a sua boa-fé.

Por outro lado, cumpre ressaltar que incumbia também ao apelante adotar providências de cautela mínimas.

Ele transferiu vultosa quantia em dinheiro a uma conta bancária de pessoa desconhecida, sem qualquer vínculo formal com a negociação, sem celebrar contrato escrito, sem exigir recibo ou garantia e, sobretudo, sem verificar a titularidade do veículo perante o DETRAN. Assumiu, assim, o risco da transação ao confiar cegamente em orientações transmitidas por aplicativo de mensagens, sem acautelar-se contra a possibilidade de fraude.

O Código Civil, em seus artigos 186 e 927, exige para o dever de indenizar a prática de ato ilícito, a culpa ou dolo do agente e o nexo de causalidade direto com o dano.

No caso concreto, não se identifica relação causal imediata entre a conduta da apelada e o prejuízo, pois o pagamento foi realizado exclusivamente ao estelionatário. O evento danoso decorreu precipuamente do ato ilícito de terceiro aliado à imprudência do apelante, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização da apelada.

Dessa forma, ainda que se compreenda os prejuízos suportados pelo apelante, não há como imputar responsabilidade civil à apelada, que igualmente foi vítima do mesmo ardil, não auferiu qualquer vantagem e condicionava a transferência do veículo ao recebimento do valor em sua conta.

Não demonstrada a prática de ato ilícito imputável à apelada, inexiste fundamento jurídico para condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Por fim, em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025